Tribunal: TJDFT
Processo: 0001528-97.2014.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios suficientes de materialidade e autoria. Qualificadoras.

1 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).

2 – Na pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate. E constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação.

3 – É possível a pronúncia com fundamento em indícios colhidos na fase de investigação, desde que corroborados pela prova produzida em juízo. Existindo indícios suficientes da materialidade e da autoria do crime, sobretudo pelos depoimentos das vítimas e testemunha, na delegacia, além do reconhecimento por fotografia feito por essa, confirmados pelo depoimento do policial, em juízo, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

4 – No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.

5 - Recurso em sentido estrito não provido.